Tribunal: TJDFT
Processo: 0722547-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES. LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. DECRETO DISTRITAL No 25.508/2005. COMPETÊNCIA. REGRA GERAL. ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESLOCAMENTO DE MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DOS POSTOS DE TRABALHO. MEDIDAS IRRELEVANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de relação jurídico-tributária a impor a competência para recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS.
2. Compete aos Municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. Art. 156, Constituição Federal.
3. Em regra, o serviço se considera prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador, salvo situações excepcionais descritas nos itens I a XXV do art. 3o da Lei Complementar no 116/2003 e nos itens I a XX do art. 5o, Decreto Distrital no 25.508/2005.
4. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Art. 6o, do Decreto Distrital no 25.508/2005.
5. Eventual deslocamento de mão de obra e equipamentos mostra-se como uma maneira de viabilizar a atividade fim empresarial, não cominando em sujeição ativa à municipalidade de destino para a exigência tributária por não se caracterizar prestações independentes e não fazerem surgir unidade econômica ou profissional na sede do contratante. Precedentes.
6. No caso, tendo as Notas Fiscais anotado prestações de serviços de informática e congêneres (e não de alocação de mão de obra) tem-se que estão fora das exceções legais de tributação, pelo que, caracterizada a empresa agravante como estabelecimento prestador de serviço e mostrando-se irrelevantes o deslocamento de mão de obra e/ou materiais e a manutenção temporária de postos de trabalho no estabelecimento do tomador de serviço, correta a decisão agravada que entendeu que o Distrito Federal detém a sujeição ativa tributária.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.